Tribunal: STF
Processo: Ext 1615
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DO PERU. PEDIDO INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À SUA ANÁLISE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI DE MIGRAÇÃO (LEI 13.445/2017) E DO ACORDO DE EXTRADIÇÃO CELEBRADO ENTRE O BRASIL E A REPÚBLICA DO PERU, PROMULGADO PELO DECRETO Nº 5.853/2006. POSSIBILIDADE DE ENTREGA DO SÚDITO ESTRANGEIRO AO ESTADO REQUERENTE. DUPLA TIPICIDADE DOS CRIMES E VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS AUTORIZADORES DA EXTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PEDIDO DEFERIDO, OBSERVADO O DISPOSTO NOS ARTS. 95 E 96 DA LEI 13.445/2017.



    1. O presente pedido extradicional encontra respaldo na CARTA MAGNA, que, em seu art. 5º, LII, autoriza – como regra – a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo extraditando, que é cidadão peruano. O requerimento veio instruído com os documentos necessários à sua análise, tendo sido observados os requisitos da Lei de Migração (Lei 13.445/17) e no Acordo de Extradição celebrado entre o Brasil e a República do Peru, promulgado pelo Decreto nº 5.853, de 19 de julho de 2006. 



    2. Os fatos delituosos imputados ao extraditando correspondem, no direito pátrio, ao crime de moeda falsa, previsto no art. 289, § 1º, do Código Penal. Observou-se, assim, o requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 82, II, da Lei 13.445/20117. Demais requisitos que autorizam a extradição mostram-se igualmente preenchidos.



    3. No particular, à luz da legislação internacional e das normas pátrias, o prazo prescricional da pretensão punitiva não foi alcançado.



    4. PEDIDO EXTRADICIONAL DEFERIDO, ficando condicionada a entrega do nacional peruano VICTOR RAUL SOTO REYNA ao GOVERNO DO PERU (i) à decisão discricionária do Presidente da República; e (ii) à formalização, pelo Estado Requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/17.